Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708773-34.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: G2 COMUNICACAO VISUAL MARKETING E EVENTOS EIRELI - ME, GILBERTO SIMOES GUIOTTI D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator